Tribunal: STF
Processo: ARE 1252274
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou insuficientes os argumentos do recurso para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e a necessidade de reanálise fático-probatória. O agravante limitou-se a reiterar os termos do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator